Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LIVE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Monitória de n. 1012453-50.2021.811.0015, manejada em face de VIA DO CORPO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI – ME e SIRLEI OLIVEIRA RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia o arresto on line, via Sisbajud, de ativos financeiros nas contas bancárias das executadas, ora agravadas.
Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento exteriorizado pelo juízo a quo, os requisitos da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, sobretudo diante da possível insolvência das requeridas, que estão em processo de encerramento de suas atividades comerciais, com liquidação do estoque e eventual mudança de endereço.
Afirma que os inúmeros registros de pendências financeiras em nome da pessoa jurídica agravada e o risco de múltiplas ações em seu desfavor autorizam a concessão da medida pleiteada, para evitar que as demandadas dilapidem ou ocultem os bens e frustrem o pagamento do débito.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.
Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, no caso em tela, a simples alegação de que as devedoras possuem outras dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens das executadas, antes da própria citação.
Ademais, o fato de as requeridas estarem encerrando as suas atividades comerciais não autoriza, por si só, que se afirme que elas estão tentando furtar-se do pagamento do débito objeto da execução.
Aliado a isso, não há provas precisas de que as agravadas estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência das devedoras ou mesmo do encerramento das atividades comerciais que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.